Tribunal: TJDFT
Processo: 0710479-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710479-19.2022.8.07.0018 Apelante(s) Maria Moura de Menezes, Maria Nair, Maria Narzi Pereira dos Santos, Maria Nascimento dos Santos, Maria Natividade de Jesus Pereira, Maria Nazaré Coimbra de Andrade, Maria Neide Alves dos Santos, Maria Neli de Souza e Silva, Maria Nessi de Figueiredo, Maria Neuma Ferreira Brandão Apelado(s) Distrito Federal D E S P A C H O A disposição do § 4o do art. 1.007 do CPC é clara no sentido de que o “recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. A Portaria Conjunta 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso No caso, as apelantes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; tampouco demonstraram que litigam sob o pálio da gratuidade de justiça; e, sequer, formularam requerimento de concessão da referida benesse. Diante dessa situação, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, CONCEDO o prazo de 5 (cinco) dias para que as recorrentes comprovem, nos autos, o recolhimento em dobro, sob pena de ser julgada deserta a apelação e, em razão disso, não ser conhecida. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora